Tribunal: TJMT
Processo: 1026815-76.2021.8.11.0041
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1026815-76.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Dano Ambiental, Revogação/Anulação de multa ambiental]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RUBENS TOMAIN - CPF: 441.945.286-20 (EMBARGANTE), TULIO SOUSA DE SENE - CPF: 052.549.381-61 (ADVOGADO), EDVALDO BELISARIO DOS SANTOS - CPF: 067.651.301-87 (ADVOGADO), SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE-SEMA - CNPJ: 07.472.738/0001-09 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHERAM OS EMBARGOS DE DECLARACAO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTISSIMO SENHOR DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JUNIOR, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. PR
ESCRIÇÃO PUNITIVA E INTERCORRENTE. OMISSÃO RECONHECIDA. ACOLHIMENTO COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento à apelação do Estado de Mato Grosso, reformando sentença que havia reconhecido a prescrição da pretensão punitiva administrativa, relativa ao Auto de Infração Ambiental no 120987/2009.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no acórdão embargado quanto à análise da prescrição punitiva e intercorrente administrativa, especialmente diante da tese fixada no IRDR no 1012668-37.2022.8.11.0000 (Tema 9), que trata da aplicação do Decreto Estadual no 1.986/2013 aos prazos prescricionais em processos administrativos ambientais.

III. Razões de decidir

3. A prescrição, por ser matéria de ordem pública, deve ser reconhecida de ofício quando constatada, independentemente da preclusão ou da vontade das partes.

4. Constatado que o processo administrativo sancionador permaneceu paralisado por mais de três anos sem a prática de atos processuais relevantes, verifica-se a consumação da prescrição intercorrente administrativa nos termos do art. 19, § 2o, e art. 20, II, do Decreto Estadual no 1.986/2013.

5. O lapso superior a oito anos entre a lavratura do Auto de Infração (01/09/2009) e a decisão final administrativa (03/05/2018) demonstra a superação do prazo quinquenal estabelecido para a conclusão do feito, acarretando também a consumação da prescrição da pretensão punitiva.

6. O parecer ministerial foi no sentido do acolhimento dos embargos, com base na tese fixada pelo IRDR – Tema
9
.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para reconhecer a prescrição da pretensão punitiva e intercorrente, restabelecendo a sentença que anulou o Auto de Infração no 120987/2009 e extinguiu a obrigação dele decorrente.

Tese de julgamento: “1. A prescrição punitiva e a prescrição intercorrente administrativa devem ser reconhecidas quando não observados os prazos e atos processuais relevantes previstos no Decreto Estadual no 1.986/2013.
2
. A paralisação do processo administrativo sancionador por mais de três anos sem impulso relevante caracteriza prescrição intercorrente, extinguindo a pretensão punitiva do Estado.”

R E L A T Ó R I O

Trata
-se de

Embargos de Declaração
opostos por
Rubens
Tomain
em face de acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que deu provimento à apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso, reformando sentença que havia reconhecido a
prescrição da pretensão punitiva
no bojo da
Ação Anulatória de Auto de Infração n.o 120987
, lavrado em 01/09/2009 pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente de Mato Grosso (SEMA/MT), nos autos do Processo Administrativo n.o 659897/2009.

Nos
aclaratórios
, o embargante alega
omissão
no julgado, por não ter o acórdão enfrentado adequadamente precedentes do próprio Tribunal sobre a prescrição administrativa ambiental, inclusive com base no
Decreto Estadual n.o 1.986/2013
, que estabelece prazo quinquenal para a conclusão do processo sancionador, e na
prescrição intercorrente
, diante do transcurso de mais de cinco anos sem conclusão do feito. Requereu, ainda, efeitos
infringentes e de prequestionamento
.

O Estado de Mato Grosso apresentou
contrarrazões
, defendendo a inexistência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, e argumentando tratar-se de tentativa de rediscussão do mérito.

O Ministério Público, instado a se manifestar após o julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) n.o 1012668-37.2022.8.11.0000, opinou pelo
provimento dos embargos
para reconhecimento da
prescrição da pretensão punitiva
e da
prescrição intercorrente
, à luz das teses fixadas no IRDR.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso comporta acolhimento.

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por Rubens
Tomain
contra o acórdão desta colenda Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo que, por maioria, deu provimento à apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso, reformando sentença que reconhecera a prescrição da pretensão punitiva no âmbito do Processo Administrativo n.o 659897/2009, instaurado para apuração de infração ambiental consubstanciada no Auto de Infração n.o 120987, lavrado em 01/09/2009.

A controvérsia posta nos autos restringe-se à alegada
omissão
do acórdão embargado quanto à análise das normas aplicáveis à prescrição administrativa ambiental, bem como à inaplicabilidade dos precedentes já firmados por esta Corte, especialmente após o julgamento do IRDR n.o 1012668-37.2022.8.11.0000 (Tema no 9), que pacificou o entendimento acerca da
incidência concomitante da prescrição punitiva e da prescrição intercorrente
no curso do processo administrativo sancionador ambiental, nos moldes do Decreto Estadual n.o 1.986/2013.

De início, cumpre registrar que a
prescrição
, por sua natureza de ordem pública, deve ser reconhecida de ofício, sempre que constatada, conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não estando sujeita à preclusão ou à vontade das partes.

No caso em apreço, o procedimento administrativo teve início com a lavratura do Auto de Infração em 01/09/2009, sendo a citação do autuado efetivada somente em 21/08/2012. A decisão final administrativa, por sua vez, foi proferida apenas em 03/05/2018. Entre a lavratura do auto e a decisão final
transcorreram
mais de oito anos, período que, por si só, já evidencia a superação do prazo
quinquenal
estabelecido pelo Decreto Estadual n.o 1.986/2013, especialmente considerando que o processo permaneceu paralisado por mais de três anos sem prática de atos administrativos relevantes.

A propósito, n
o que tange à prescrição regida pelo Decreto Estadual n
.o
1
.
986/2013, o tema foi abordado no acórdão proferido no RAC n. 1012668-37.2022.8.11.000 - IRDR -Tema
9
, cuja questão submetida a julgamento foi “Termos iniciais e finais das prescrições da pretensão punitiva e intercorrente de infrações ambientais previstas no Decreto Estadual n. 1986/13.”

O
Referido IRDR – Tema
9
– fixou a seguinte tese:

I. A prescrição da pretensão punitiva prevista no art. 19 caput do Decreto Estadual 1.986/13 refere-se à contagem do prazo de cinco (05) anos para a decisão final do processo administrativo ambiental (termo final) e será contada (termo inicial) a partir da data da prática do ato ou, no caso das infrações permanentes ou continuadas, quando da cessação da atividade infracional.

I.
1. As causas interruptivas previstas no art. 20, I e III do Decreto Estadual 1.986/13 aplicam-se a esta modalidade de prescrição.

II. Além da prescrição punitiva, no curso do processo administrativo ambiental, incide a prescrição intercorrente administrativa quando o procedimento de apuração do Auto de Infração permanece paralisado por mais de três (03) anos sem a prática de atos processuais relevantes.

II.
1. A prescrição intercorrente somente é interrompida por atos processuais efetivos que importem apuração do fato, assim considerando aqueles que impliquem em impulso processual efetivo ou instrução, conforme estritamente previsto no art. 19, §2o e art. 20, II e parágrafo único, ambos do Decreto Estadual 1.986/13.

III. O Decreto Estadual 1.986/2013 deve ser aplicado durante a sua vigência para regular os prazos prescricionais das infrações administrativas ocorridas até a data de sua revogação pelo Decreto Estadual 1.436/2022, preservando-se os efeitos dos atos administrativos praticados durante sua vigência, nos termos do princípio da segurança jurídica. A partir da vigência do Decreto Estadual 1.436/2022, os prazos prescricionais deverão ser observados conforme as novas disposições regulamentares estabelecidas.

III.
1 Aplica-se o Decreto Estadual 1986/2013 aos processos administrativos ambientais que apuram fatos praticados antes da vigência
da
norma, mas não finalizados até a data de 1o/11/2013, devendo incidir a partir da vigência do decreto os prazos estabelecidos no art. 19.

O parecer ministerial foi preciso ao reconhecer que, no caso concreto,
transcorreu lapso de oito anos e oito meses
entre o início e a conclusão do processo administrativo, sendo que
não houve atos interruptivos da prescrição punitiva
nem da intercorrente, conforme expressamente previstos no art. 20 do referido decreto.

Destaca-se, ainda, que a prescrição intercorrente se iniciou a partir de 01/11/2013, data da vigência do Decreto Estadual n.o 1.986/2013, e se consumou em 01/11/2016, haja vista a ausência de atos processuais eficazes por mais de três anos. A decisão final do processo foi proferida apenas em 2018, fora, portanto, do prazo legal.

Portanto,
a pretensão punitiva da Administração Pública encontra-se irremediavelmente fulminada pela prescrição
, tanto em sua forma ordinária quanto intercorrente, conforme expressamente reconhecido pelo Ministério Público Estadual e em consonância com a jurisprudência firmada nesta Corte.

Por conseguinte, impõe-se o provimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes, para
reformar o acórdão anteriormente prolatado
e restabelecer a sentença de primeiro grau, que havia corretamente reconhecido a prescrição da pretensão punitiva e extinguido a multa aplicada.

Ante o exposto,
acolho os embargos de declaração
opostos por
Rubens
Tomain
,
com efeitos infringentes
, para reconhecer a ocorrência da
prescrição da pretensão punitiva
, bem como da
prescrição intercorrente
, e, por conseguinte, restabelecer a
r.
sentença de primeiro grau que declarou a nulidade do Auto de Infração n.o 120987/2009 e extinguiu a obrigação dele decorrente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2025